Tribunal: TJSP
Processo: 1029793-84.2024.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
ACIDENTÁRIA - ACIDENTE DOMÉSTICO - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O TRABALHO E TAMPOUCO SEQUELA INCAPACITANTE DECORRENTE - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO RATIFICADA - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"A ratificação do decreto de improcedência do pedido inicial pelo Acórdão lançado se deu de modo absolutamente fundamentado, não se configurando vício processual a merecer maior

Ementa:
ACIDENTÁRIA - ACIDENTE DOMÉSTICO - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O TRABALHO E TAMPOUCO SEQUELA INCAPACITANTE DECORRENTE - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO RATIFICADA - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"A ratificação do decreto de improcedência do pedido inicial pelo Acórdão lançado se deu de modo absolutamente fundamentado, não se configurando vício processual a merecer maior elucidação e/ou implicar modificação do Julgado".